Tribunal: TJBA
Processo: 8005237-06.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005237-06.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): DIEGO ROCHA DE MORAES, RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL EM CONJUNTO HABITACIONAL NÃO CONCLUÍDO E DESTINADO A PROGRAMA SOCIAL. NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, na qual a parte autora, ocupante de um imóvel no "Conjunto Habitacional Bosque Verde", buscava a condenação da concessionária de serviço público a realizar a ligação de água em sua residência. A negativa da concessionária fundamentou-se na irregularidade da posse da autora e na pendência de conclusão e regularização do empreendimento habitacional pelo Poder Público Municipal, o qual seria destinado a um programa social específico. A controvérsia cinge-se em analisar se: a) a irregularidade da posse e a pendência de regularização de um conjunto habitacional constituem óbice legítimo para a negativa da concessionária em fornecer o serviço público essencial de água; b) a recusa em realizar a ligação de água, dadas as circunstâncias do caso, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar o dever de indenizar por danos morais; c) os princípios da dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais à saúde e à moradia se sobrepõem às formalidades administrativas e questões de regularidade fundiária para fins de acesso a um serviço essencial à vida. A relação jurídica entre a EMBASA e a apelante é consumerista, atraindo a incidência do CDC e a aplicação do regime da responsabilidade objetiva por falhas na prestação do serviço, nos termos dos artigos 14 e 22 do referido diploma legal. O fornecimento de água potável transcende a mera prestação de um serviço, configurando-se como um direito fundamental diretamente ligado à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), à saúde (art. 6º e 196, CF) e à própria vida. A privação deste bem essencial representa uma grave violação a direitos básicos, não podendo ser obstada por formalismos administrativos que se mostrem desproporcionais diante da situação de vulnerabilidade do consumidor. A obrigação contratual de fornecimento de água possui natureza pessoal (propter personam), e não real (propter rem), estabelecendo-se com o efetivo ocupante e usuário do serviço, a quem incumbirá o adimplemento da contraprestação. Assim, a exigência de comprovação de propriedade ou da regularidade da posse como condição para a ligação do serviço revela-se abusiva, especialmente quando a ocupação do imóvel se encontra consolidada no tempo e outros serviços públicos, como o de energia elétrica, já são regularmente prestados no local. A pendência de regularização fundiária e a inércia do Poder Público na conclusão do empreendimento habitacional não podem ser utilizadas como justificativa pela concessionária para se eximir de sua obrigação legal e contratual de prestar o serviço essencial, transferindo o ônus de tal omissão para o consumidor, parte mais vulnerável da relação. A recusa, nesse contexto, caracteriza-se como falha na prestação do serviço. A supressão indevida de um serviço de caráter essencial, como o fornecimento de água, gera dano moral presumido (in re ipsa), pois os transtornos, angústias e riscos à saúde decorrentes de tal privação ultrapassam significativamente os meros dissabores do cotidiano, atingindo a esfera dos direitos da personalidade do consumidor. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando-se a gravidade da conduta da ofensora, a extensão do dano sofrido pela vítima e a capacidade econômica das partes, de modo a atender ao duplo caráter, compensatório e pedagógico, da medida. Recurso de Apelação CONHECIDO E PROVIDO para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, julgando-se procedentes os pedidos formulados na inicial. Tese de julgamento: "1. A natureza personalíssima do contrato de prestação de serviço de fornecimento de água desvincula a obrigação da titularidade do imóvel, sendo a relação jurídica estabelecida com o usuário efetivo do serviço. 2. A irregularidade de loteamento ou a pendência de regularização fundiária, questões afetas à esfera de atuação do Poder Público, não constituem justificativa idônea para a concessionária negar o fornecimento de serviço público essencial, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à saúde. 3. A recusa injustificada de fornecimento de água potável, serviço de natureza essencial, configura falha na prestação do serviço (art. 14, CDC) e gera dano moral in re ipsa." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 1º, III, 6º, e 196. Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 2º, 3º, 6º, 14, e 22. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação CíveL N. 8005237-06.2024.8.05.0103, em que figura, como Apelante, VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS, como Apelado, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Dra. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora